Tribunal: STF
Processo: AI 635885
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
        2. O
   erro ortográfico pela simples omissão de uma consoante na grafia
   do sobrenome do advogado não configura nulidade ou ineficácia do
   ato processual para efeito de intimação. Precedente.
        3.
   Inexistência de qualquer vício na publicação da decisão ora
   agravada (art. 82, § 3º, do RISTF), a justificar o atendimento ao
   pedido da parte recorrente para que conste o seu conteúdo
   integral, ainda mais por ser sua a responsabilidade, segundo
   reiterada orientação desta Corte, pela fiscalização da inteireza
   do instrumento.
        4. Agravo regimental improvido.